Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “É legítimo o reajuste anual da mensalidade cobrada pelo plano de saúde, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que tenha havido previsão contratual e que sejam observadas as normas regulamentares pertinentes e sem a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios.” (Acórdão no 1099975, 07170052920178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, publicado no DJE: 04/06/2018)
2. No caso concreto, aplica-se o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.716.113/DF, que fixou o Tema 1.016. Logo, deverão ser aplicados aos planos de saúde coletivos os limites fixados pela ANS aos planos de saúde individuais.
2. No presente caso, por ser clara a abusividade do aumento da mensalidade imposta ao autor, a apuração do índice de reajuste deve ser feita na fase de liquidação de sentença, nos termos do julgado paradigma.
3. Apelação interposta pelo Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime.